Tribunal: TJSP
Processo: 1016942-52.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Empréstimos bancários. Pretensão de limitação do valor mensal das prestações a 30% dos rendimentos da autora. Não acolhimento. Descontos de empréstimos consignados que não superam o limite legal. Possibilidade de débitos automáticos em conta corrente ainda que

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Empréstimos bancários. Pretensão de limitação do valor mensal das prestações a 30% dos rendimentos da autora. Não acolhimento. Descontos de empréstimos consignados que não superam o limite legal. Possibilidade de débitos automáticos em conta corrente ainda que sobre o remanescente do salário depositado. Questão pacificada pelo STJ no julgamento do Tema 1085.
Sentença mantida. Recurso desprovido.